Tribunal: TJMT
Processo: 0112740-74.2007.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0112740-74.2007.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Descontos dos benefícios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS MARIANO DA COSTA MARQUES - CPF: 081.039.501-06 (IMPETRANTE), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (IMPETRADO), MARCIA ADELHEID NANI - CPF: 688.303.001-87 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), ESPÓLIO DE CARLOS MARIANO DA COSTA MARQUES REPRESENTADA POR NEILA MARIA DE ALMEIDA COSTA MARQUES (IMPETRANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), DORALINA MARIANO DA SILVA - CPF: 207.315.821-87 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR . NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE — OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL QUE REGE A MATÉRIA — ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL À ÉPOCA, REAFIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 317) — INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA.

O Órgão Especial decidiu em consonância com o entendimento predominante do Supremo Tribunal Federal à época, o qual foi reafirmado no julgamento do recurso extraordinário nº 630137/RS com repercussão geral (Tema nº 317), pelo que deve ser mantido
incólume o acórdão.

Acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso extraordinário pelo
Estado de Mato Grosso
,
a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Turma para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
no RE nº 630137/RS (Tema nº 317), em repercussão geral.

V O T O R E L A T O R

É esta a ementa do acórdão do Órgão Especial:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – INCIDÊNCIA A APARTIR DO DOBRO DO MAIOR BENEFÍCIO PAGO PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21, DA CF – DESNECESSIDADE DE LEI REGULAMENTADORA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O servidor público inativo, portador de doença incapacitante, tem direito a que o desconto previdenciário se dê em conformidade com o disposto no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, regra de aplicação imediata introduzida pela Emenda Constitucional nº 47/2005, independente de regulamentação na esfera infraconstitucional. (Id. 116136451 – fls. 140).

Já o acórdão paradigma está assim ementado:

Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada.

1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005.

2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: ‘O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social’. (STF, Tribunal Pleno, RE 630137/RS, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de março de 2021).

A tese de repercussão geral é a seguinte: “
O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social
”.

Portanto, constata-se que o Órgão Especial decidiu em consonância com o entendimento predominante do Supremo Tribunal Federal à época, o qual foi reafirmado em sede de repercussão geral, conforme registra o voto condutor do acórdão do Órgão Especial:

[...] De fato, por ter sido aposentado por doença incapacitante, o desconto previdenciário do impetrante deveria respeitar o disposto no § 21 do art. 40 da CF e não o disposto no § 18 do mesmo artigo, conforme vem fazendo a Administração Estadual.

A alegação de que a norma do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal constitui-se em norma de eficácia limitada, carecendo de lei que o regulamente, não pode prosperar.

A Lei Complementar nº 04/90 - Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso, em seu inciso I do § 1º do artigo 213 aponta a neoplasia maligna como doença incapacitante, dando ensejo à aposentadoria por invalidez.

Ademais, a isenção disposta no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal já foi tema de outros julgamentos nesta Corte, tendo sido reconhecida a sua aplicação imediata.

[...]

Portanto, em que pesem as alegações dos impetrados, imperioso reconhecer que o desconto previdenciário dos proventos do impetrante deve respeitar o disposto no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal. [...]. (Id. 116136451 – fls. 143/144).

O artigo 213, § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais
, com a redação vigente à época do anterior julgamento do Órgão Especial, preceituava que:

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids, no caso de magistério surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada.

Dessa forma, não se constata qualquer maltrato a tese de repercussão geral fixada no
RE nº 630137/RS (Tema nº 317)
, pelo contrário, o Órgão Especial decidiu em consonância com o entendimento predominante do Supremo Tribunal Federal à época, o qual foi reafirmado em sede de repercussão geral, razão pela qual não encontro motivo para emissão de juízo de retratação.

Por fim e
a latere
, anoto que, a questão acerca da revogação do parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, em razão da emenda à Constituição nº 103, de 12 de novembro de 2019, tão somente repercute no termo final do benefício.

Essas, as razões pelo que voto no sentido de não emitir juízo de retratação e de manter incólume o acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022